Tribunal: TJES
Processo: 0017475-75.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017475-75.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VISAO CULTURAL LTDA ME e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
A proêmio, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, uma vez que o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004, diploma legal que a disciplina, autoriza a aplicação da lei cambial.

2.
Acerca do prazo prescricional trienal para a execução de Cédula de Crédito Bancário, é este, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Precedente.

3
.

In casu
, o apelante ajuizou a presente demanda em 27/09/2016, contudo, até o momento da prolação da sentença, no dia 26/10/2022, os executados não haviam sido devidamente citados.

4
.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a citação editalícia, em regra, deve ocorrer somente após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do réu (STJ – REsp: 1725788 SP 2018/0039623-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018). Nesse sentido, entendo que, no momento em que foi realizado o pedido para citação por edital da 2ª executada (fl. 126), ainda não havia sido esgotadas todas as possibilidades de localização da ré.

5
.
Embora o apelante tenha efetivamente efetuado diversos requerimentos informando endereços para localização dos devedores, não há como imputar qualquer falha no serviço judiciário, pois os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil.

6.
Nesse contexto, exsurge inaplicável a Súmula nº 106 do STJ, que orienta o afastamento da prescrição quando a demora da citação decorra exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, o que não ocorreu neste caso.

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Prejudicados os demais pedidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da r. sentença de fls. 158/160, que, nos autos da “
Ação de
Execução de Título Extrajudicial
”, ajuizada por ele contra
VISÃO CULTURAL LTDA ME
e JOSILENE CHRIST CAPELLI
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do CC c/c o art. 487, inciso II, do CPC.

Em razões recursais (fls. 163/167), o apelante, sustenta, em síntese, que a ação para cobrança e pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Afirma, ainda, que, na ausência de citação do réu, deve considerar o ajuizamento como marco interruptivo da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ, visto que não houve ato de desídia ou omissão da parte autora, pois foram feitas diversas pesquisas e indicado nos autos endereços para citação dos executados, bem como foram realizados pedidos para citação por edital, que foram indeferidos.

Sem contrarrazões, porquanto não houve a triangularização processual.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017475-75.2016.8.08.0012

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: VISÃO CULTURAL LTDA ME e JOSILENE CHRIST CAPELLI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da r. sentença de fls. 158/160, que, nos autos da “
Ação de
Execução de Título Extrajudicial
”, ajuizada por ele contra
VISÃO CULTURAL LTDA ME
e JOSILENE CHRIST CAPELLI
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do CC c/c o art. 487, inciso II, do CPC.

Narra a exordial, que o apelante celebrou com os executados, ora apelados, a Cédula de Crédito Bancário nº 13-139189-00, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na forma da Lei nº 10.931/2004. Contudo, estes não adimpliram a obrigação em sua totalidade, não amortizando plenamente o valor principal devido e os encargos contratuais.

Sendo assim, tornara-se credor da quantia líquida, certa e exigível de R$ 30.300,12 (trinta mil, trezentos reais e doze centavos), já acrescida dos encargos contratuais e de inadimplemento, bem como de despesas cartorárias.

Ao final, informa que, procurados para eventual amortização ou liquidação das operações, os executados permaneceram silentes, forçando a utilização dos órgãos jurisdicionais para o resgate dos valores mencionados.

Logo, ajuizou a demanda executiva, em 27/09/2016, requerendo a procedência do pedido para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, efetuassem o pagamento do montante de R$ 30.300,12 (trinta mil, trezentos reais e doze centavos), acrescido de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

Após regular trâmite processual, o d. Juízo “a quo” reconheceu a prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que “
o artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para o exercício da pretensão executória do caso em tela
” e já haviam se passado 07 (sete) anos do vencimento da última parcela inadimplida, sem que houvesse a devida citação dos executados.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que a ação para cobrança e pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Afirma, ainda, que, na ausência de citação do réu, deve considerar o ajuizamento como marco interruptivo da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ, visto que não houve ato de desídia ou omissão da parte autora, pois foram feitas diversas pesquisas e indicado nos autos endereços para citação dos executados, bem como foram realizados pedidos para citação por edital, que foram indeferidos.

Pois bem.

A proêmio, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, uma vez que o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004, diploma legal que a disciplina, autoriza a aplicação da lei cambial,
in verbis
:

Art. 44.
Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial
, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores

Sendo assim, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra (LUG), que trata da regulamentação genérica dos títulos de créditos:

Art. 70.
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
.

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil também institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em 03 (três) anos, ressalvando as disposições de leis extravagantes em vigor:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º
Em três anos
:

[...]

VIII – a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Acerca do prazo prescricional trienal para a execução de Cédula de Crédito Bancário, é este, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
”. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

In casu
, o apelante ajuizou a presente demanda em 27/09/2016, contudo, até o momento da prolação da sentença, no dia 26/10/2022, os executados não haviam sido devidamente citados.

Apesar de alegar que fez diversas pesquisas e indicou nos autos endereços para citação dos executados, bem como que realizou pedidos para citação por edital, que foram indeferidos,
entendo que tais irresignação não devem prosperar
.

Explico.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a citação editalícia, em regra, deve ocorrer somente após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do réu (STJ – REsp: 1725788 SP 2018/0039623-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018).

Nesse sentido, entendo que, no momento em que foi realizado o pedido para citação por edital da 2ª executada (fl. 126), ainda não havia sido esgotadas todas as possibilidades de localização da ré.

Ademais, embora o apelante tenha efetivamente efetuado diversos requerimentos informando endereços para localização dos devedores, não há como imputar qualquer falha no serviço judiciário, pois os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil.

Nesse contexto, exsurge inaplicável a Súmula nº 106 do STJ, que orienta o afastamento da prescrição quando a demora da citação decorra exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, o que não ocorreu neste caso.

Em caso análogo, vejamos alguns precedentes deste E. Tribunal de Justiça sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ
–

RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme previsão do art. 202 do CC e do art. 240, §§1º e 2º do CPC, o despacho que ordena a citação opera a interrupção da prescrição. Todavia, tal interrupção está condicionada à concreta efetivação da citação válida. Se o autor não se desincumbe de seu ônus de viabilizar a citação e essa não ocorre, não há como se falar em interrupção da prescrição. Precedentes do c. STJ.
2. Não há culpa do Poder Judiciário pela ausência de citação do executado, pois, muito embora o apelante tenha de fato efetuado diversos requerimentos com o fito de localização do executado, todos eles obtiveram resposta do juízo a quo em tempo razoável. Nesse sentido, mesmo sendo intimado repetidas vezes para apresentar meios eficazes à localização e citação do apelado, todas os requerimentos do apelante restaram absolutamente inócuos, o que afasta a aplicação da súmula nº 106 do STJ
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170045204, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (INCiso viii DO § 3º DO ART. 206 DO CC/02 c/c ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA). AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO REALIZADA POR CULPA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Aplica-se o prazo prescricional trienal às demandas que versam sobre a pretensão de recebimento do quantum inserto em cédula de crédito bancário (inc. VIII do § 3º do art. 206 do CC/02 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra). 2) Consoante o disposto no art. 219 do CPC/73, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, desde que a triangulação da relação jurídico-processual seja promovida em até 90 dias.
3) Apesar das várias tentativas de localização dos executados, mediante o comparecimento do oficial de justiça aos endereços informados pelo exequente, é dele, e não do serviço judiciário, a responsabilidade pela ausência de citação válida antes do transcurso do prazo prescricional, despontado-se correta a declaração da prescrição da pretensão.
Precedentes do TJES. 4) Incabível a condenação do agravado no ônus da sucumbência, em virtude do princípio da causalidade. Precedentes do STJ. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001083-98.2022.8.08.0000, Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 25/08/2022)

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a anulação da sentença, devendo ela ser mantida em razão da evidente prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.